Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600769-64.2024.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
23/01/2026
Número: 0600769-64.2024.6.16.0033

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Representação ou Ação de Investigação Judicial Eleitoral Jugada
Procedente pela Justiça Eleitoral, Corrupção ou Fraude
Objeto do processo: Da sentença proferida nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600769-64.2024.6.16.0033 que, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, que julgou
improcedente o pedido inicial (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Manoel Messias
Pereira dos Santos em face do Partido União Brasil - União da Vitória - PR - Municipal e Outros, sob
a alegação de existência de fraude à cota de gênero nas Eleições municipais proporcionais de
União da Vitória-PR, art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, por ter a candidata Claudete Vitória Delonzek
Levandosvki renunciado à sua candidatura após o prazo de substituição de maneira fraudulenta,
não concorrendo de fato nas eleições, não realizando atos de campanha ou buscando votos dos
eleitores, caracterizando-se, pois, candidatura fictícia e fraude à cota de gênero). RE19.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
(EMBARGANTE)
DEVANILDO DE CASTRO (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - UNIAO DA VITORIA - PR - MUNICIPAL
(EMBARGADO)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
ENZO ELBER TEIXEIRA (EMBARGADO)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
JOSE GILSO LENCZUK (EMBARGADO)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
NEILTON JOSE BASE (EMBARGADO)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
WALDIR LUIZ CORTELLINI (EMBARGADO)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
CARLOS HUMBERTO TOPOLSKI (EMBARGADO)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
ANTONIO ADRIANO ARAUJO (EMBARGADO)

EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
EVELIN MELINA TESSEROLI DE PAULA DIAS
(EMBARGADA)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
PATRICIA DE FARIA (EMBARGADA)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
CLAUDETE VITORIA DELONZEK (EMBARGADA)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44827253
23/01/2026
13:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44827253 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300439600000043763983
Número do documento: 26012313300439600000043763983
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:08:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.885
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600769-64.2024.6.16.0033 – União da Vitória – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: DEVANILDO DE CASTRO - OAB/PR110028
EMBARGADO: ANTONIO ADRIANO ARAUJO
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR69992
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
EMBARGADA: CLAUDETE VITORIA DELONZEK
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR69992
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
EMBARGADO: CARLOS HUMBERTO TOPOLSKI
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR69992
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
EMBARGADO: WALDIR LUIZ CORTELLINI
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR69992
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
EMBARGADA: PATRICIA DE FARIA
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR69992
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
EMBARGADO: NEILTON JOSE BASE
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR69992
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
EMBARGADO: JOSE GILSO LENCZUK
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR69992
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
EMBARGADO: ENZO ELBER TEIXEIRA
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR69992
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
EMBARGADA: EVELIN MELINA TESSEROLI DE PAULA DIAS
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR69992
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
EMBARGADO: UNIAO BRASIL - UNIAO DA VITORIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA - OAB/PR69992
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Num. 44827253 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300439600000043763983
Número do documento: 26012313300439600000043763983
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:08:00
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
ELEIÇÕES
2024.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. SÚMULA
73 DO TSE. ART. 222 DO CÓDIGO
ELEITORAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que conheceu e negou
provimento a recurso eleitoral, mantendo a
sentença de improcedência da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que
visava apurar fraude à cota de gênero nas
eleições proporcionais de 2024.
2. O embargante alega omissão quanto: à
aplicação da Súmula 73 do TSE; à
prescindibilidade do conluio; à reavaliação
probatória; às medidas partidárias adotadas
e às consequências jurídicas da caracterização de fraude, bem como
contradição e direito ao prequestionamento.
3. O Ministério Público Eleitoral pugna pela
rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se o acórdão embargado padece
de omissão, contradição ou obscuridade,
notadamente quanto à aplicação da Súmula
73 do TSE, à prescindibilidade do conluio, à
reavaliação
probatória,
às
medidas
partidárias adotadas e às consequências
jurídicas da caracterização de fraude à cota
de gênero; e (ii) determinar se é cabível o
prequestionamento de dispositivos legais e
jurisprudência.

Num. 44827253 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300439600000043763983
Número do documento: 26012313300439600000043763983
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:08:00
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistência de omissão quanto à
aplicação da Súmula 73 do TSE, uma vez
que o acórdão abordou a questão e
confrontou os elementos indicados na
súmula com as particularidades do caso
concreto.
6. Inexistência de omissão quanto à
prescindibilidade do conluio, eis que o voto
condutor expressamente citou o § 4º do art.
8º da Res. TSE nº 23.735/2024, segundo o
qual é dispensada a demonstração do
elemento subjetivo (consilium fraudis).
7. Inexistência de omissão quanto à
reavaliação probatória e ao nexo temporal
entre fatos e circunstâncias, tendo o voto
condutor tratado da questão.
8.
Inexistência
de
contradição/omissão
quanto às medidas partidárias adotadas,
uma vez que o acórdão esclareceu que
essa situação já está sendo objeto de outra
demanda.
9. Inexistência de omissão quanto às
consequências jurídicas da caracterização
de fraude, tendo em vista que o acórdão
citou expressamente a Súmula 73 do
Tribunal Superior Eleitoral.
10. Os embargos de declaração não são a
via adequada para a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. A ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado impõe a
rejeição dos embargos de declaração. 2. Os
embargos de declaração não se prestam à

Num. 44827253 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300439600000043763983
Número do documento: 26012313300439600000043763983
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:08:00
rediscussão da matéria decidida.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art.
1.022; CE, art. 275; Lei nº 9.504/97, art. 10,
§ 3º; Res. TSE nº 23.735/2024, art. 8º, § 4º.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
REspe nº 19392, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJE 04/10/2019; TSE, ED–AgR–AREspe nº
060013275,
Rel.
Min.
Antonio
Carlos
Ferreira, DJe 30/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/01/2026
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
em face do Acórdão nº 68.541 (ID 447543036), pelo qual esta Corte conheceu e negou
provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência da a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral proposta pelo ora embargante, em face de UNIÃO BRASIL – UNIÃO DA
VITÓRIA/PR, ANTÔNIO ADRIANO ARAÚJO, CARLOS HUMBERTO TOPOLSKI, CLAUDETE
VITORIA DELONZEK LEVANDOVSKI, WALDIR LUIZ CORTELLINI, ENZO ELBER TEIXEIRA,
EVELIN MELINA TESSEROLI DE PAULA DIAS, NEILTON JOSÉ BASE, PATRÍCIA DE FARIA e
JOSÉ GILSO LENCZUK..
Em suas razões (ID 44759400), afirma o embargante, em suma, haver vícios no acórdão,
argumentando haver: a) omissão quanto à aplicação da súmula 73 e dos precedentes
paradigmáticos do TSE; b) omissão quanto à prescindibilidade do conluio (consilium fraudis); c)
omissão quanto à reavaliação probatória e ao nexo temporal entre fatos e circunstâncias
(renúncia e documentos juntados tardiamente); d) contradição/omissão quanto às medidas
partidárias adotadas (tentativa de retirada de candidaturas masculinas e ausência de
formalização); e) omissão quanto às consequências jurídicas da caracterização hipóteses de
aplicação do art. 222 do Código Eleitoral e da tese sobre efeitos em AIME/AIJE; f) direito ao
prequestionamento de dispositivos legais e jurisprudência; e g) natureza não protelatória dos
embargos.

Num. 44827253 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300439600000043763983
Número do documento: 26012313300439600000043763983
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:08:00
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios
apontados, com a complementação do acórdão para que nele conste, de maneira explícita e
fundamentada, especialmente: (i) a análise pormenorizada da Súmula 73 do TSE; (ii) o cotejo
com os precedentes do TSE referidos; (iii) a apreciação detalhada da prova superveniente
juntada em grau recursal e seu impacto sobre a conclusão acerca da existência ou não de fraude;
(iv) a explicitação da razão por que os indícios comuns, votação zero/inexpressiva, ausência de
movimentação financeira e inércia partidária na recomposição da proporção de gênero, não
autorizaram o reconhecimento de fraude à cota de gênero no caso concreto. Alternativamente,
caso não acolhidos os embargos, que seja reconhecido expressamente o prequestionamento ficto
das matérias constitucionais, legais e jurisprudenciais apontadas no item IV, para fins de
interposição de recursos ordinários e extraordinários aos Tribunais Superiores.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL apresentou impugnação, pugnando pela rejeição dos
embargos (ID 44803657).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
dos embargos opostos.
As hipóteses de cabimento dessa espécie recursal, assim são previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

De início, rememora-se que o acórdão embargado restou assim ementado:

Num. 44827253 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300439600000043763983
Número do documento: 26012313300439600000043763983
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:08:00
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. RENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS
ROBUSTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto em face da sentença que julgou improcedente a AIJE, que visava apurar fraude
à cota de gênero nas eleições proporcionais de 2024, praticada pelo Partido União Brasil – União da
Vitória/PR, ao registrar candidatura fictícia de Claudete Vitória Delonzek Levandovski.
2. O recorrente alega que a candidata renunciou há menos de 20 dias do pleito, não realizou atos de
campanha, não abriu contas bancárias de campanha, não recebeu recursos financeiros e não contratou
despesas, tendo recebido módica doação de adesivos e santinhos da candidatura majoritária, doado a todos
os candidatos de forma padronizada.
3. Sustenta, ainda, que o partido tentou blindar a chapa após a renúncia, ao deliberar pela retirada de duas
candidaturas masculinas, que não foram ratificadas, e que todos os candidatos foram coniventes com a
fraude à cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve fraude à cota de gênero nas eleições
proporcionais de 2024, em razão da renúncia de candidata feminina, da ausência de atos de campanha, da
falta de movimentação financeira e da tentativa de retirada de candidaturas masculinas; e (ii) determinar as
consequências jurídicas da eventual constatação da fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A renúncia de candidata feminina, por si só, não é suficiente para invalidar o DRAP, salvo se ocorrida
dentro de certo período, exigindo a substituição por outra pessoa do mesmo gênero.
6. A ausência de demonstração da abertura de conta bancária de campanha é insuficiente, por si só, para
demonstrar a ausência de uma intenção de desenvolvimento de efetiva candidatura, devendo ser analisado o
contexto fático relacionado às particularidades da candidata que contribuíram para a ausência de abertura
das contas bancárias de campanha.
7. A fotografia apresentada junto ao requerimento de registro de candidatura foi retirada e recortada de uma
publicação sua no Facebook, o que não demonstra desinteresse e ausência de participação direta da
candidata no registro e na promoção da candidatura.
8. A candidata recebeu materiais gráficos como receita estimada oriunda da candidatura majoritária.
9. A candidata teve que ajudar seu irmão com problemas de saúde, não podendo seguir em campanha até o
final do período eleitoral, culminando com a renúncia formal de sua candidatura, fato comunicado à Justiça
Eleitoral em 27 de setembro de 2024.
10. A estratégia partidária de retirar candidaturas, inclusive com a anuência de ambos os candidatos, e,
posteriormente arrepender-se e mantê-las, possivelmente aproveitando-se da situação de pendência de
decisão judicial quanto à validade ou não da retirada das candidaturas masculinas, já está sendo tratada em
demanda apartada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A renúncia de candidata, por si só, não configura fraude à

Num. 44827253 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300439600000043763983
Número do documento: 26012313300439600000043763983
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:08:00
cota de gênero, se não demonstrada a intenção de burlar a lei. 2. A ausência de
provas robustas da intenção de fraudar a cota de gênero, aliada à demonstração de
dificuldades familiares da candidata, impede a cassação do DRAP e a anulação dos
votos da chapa.
________
(...)

No presente caso, não se observa nenhum dos vícios apontados.
Vejamos.
Não comporta acolhimento a alegação do embargante de que o Acórdão não tratou
expressamente da aplicação da súmula 73 e dos precedentes paradigmáticos do TSE.
Note-se que o Acórdão assim abordou a questão:
Nessa linha, “A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à
isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10,
§ 3º, da Lei 9.504/97 - a partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao
pluralismo político, à cidadania e à dignidade da pessoa humana (...)” (TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº 19392, Acórdão, Relator Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 193, Data 04/10/2019, Página
105/107).
Quanto aos elementos caracterizadores de fraude à cota de gênero, bem como sobre
as consequências no caso de sua constatação, a Súmula nº 73 do Tribunal Superior
Eleitoral, consolidando a evolução do entendimento da Corte Superior, assim
esclarece:
Súmula nº 73: A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual
mínimo de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, §
3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes
elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem
concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da
legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de
prova de participação, ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas

Num. 44827253 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300439600000043763983
Número do documento: 26012313300439600000043763983
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:08:00
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art.
222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral. (Destaquei).

Ainda, nestes termos, a Resolução TSE nº 23.735/2024:

Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir,
confundir ou ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e simulações e
artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem indevida a partido
político, federação, coligação, candidata ou candidato e que possam comprometer a
normalidade das eleições e a legitimidade dos mandatos eletivos.
§ 1º Configura fraude à lei, para fins eleitorais, a prática de atos com aparência de
legalidade, mas destinados a frustrar os objetivos de normas eleitorais cogentes.
§ 2º A obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, a prestação de
contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de
campanha em benefício próprio são suficientes para evidenciar o propósito de
burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, conclusão não
afastada pela afirmação não comprovada de desistência tácita da competição.
§ 3º Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político ou da
federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas femininas,
revelada por fatores como a inviabilidade jurídica patente da candidatura, a inércia
em sanar pendência documental, a revelia e a ausência de substituição de candidata
indeferida.
§ 4º Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o
desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento subjetivo
(consilium fraudis), consistente na intenção de fraudar a lei.
§ 5º A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas as
candidatas eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da lista de
candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se valido e a anulação
dos votos nominais e de legenda, com as consequências previstas no caput do
art. 224 do Código Eleitoral.

Além disso, o Acórdão confrontou cada um dos elementos indicados pela Súmula com as
particularidades do caso concreto, nos seguintes moldes:
Da votação zerada ou inexpressiva:
CLAUDETE VITORIA DELONZEK LEVANDOVSKI não obteve nenhum voto,
tendo em vista que, em 27/09/2024, protocolou comunicação formal de sua
renúncia, cuja homologação ocorreu em 30/09/2024 (ID 44458351, págs. 28 e
seguintes).
Sustenta o recorrente que “A referida renúncia trouxe prejuízo à cota de gênero,

Num. 44827253 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300439600000043763983
Número do documento: 26012313300439600000043763983
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:08:00
visto que após a renúncia, o partido contava apenas com 25% de candidatas
mulheres”.
Importante registrar que o DRAP da agremiação já havia sido deferido em
02/09/2024, cuja sentença transitou em julgado em 06/09/2024 (ID 44458353, págs.
28 e seguintes).
Portanto, em princípio, por si só, a renúncia de uma candidatura feminina seria
insuficiente para invalidar o DRAP e não exigiria a necessidade de adequação do
DRAP.
(...)
Da prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante:
A candidata CLAUDETE não abriu conta bancária de campanha.
(...)
Do mesmo modo, a candidata não movimentou recursos financeiros, tendo
recebido apenas doações estimáveis do candidato majoritário, correspondentes ao
montante de R$ 729,00 assim compostos:
- R$ 77,75 de serviços jurídicos
- R$ 200,00 de consultoria contábil
- R$ 451,64 de materiais gráficos
(...)
Num primeiro momento, no voto anteriormente proferido, destaquei a observação de
que, na prestação de contas de ambos candidatos masculinos (Antonio e Neilton)
constam informações sobre as três contas bancárias abertas, demonstrando que tais
candidatos poderiam movimentar recursos financeiros, ao contrário da candidata
CLAUDETE.
Não obstante, em melhor analisando a questão, entendo que a ausência de
demonstração da abertura de conta bancária de campanha é insuficiente, por si
só, para demonstrar a ausência de uma intenção de desenvolvimento de efetiva
candidatura, devendo ser analisado o contexto fático relacionado às particularidades
da candidata que contribuíram para a ausência de abertura das contas bancárias de
campanha, o que passo a aprofundar no próximo tópico.
(...)
Da ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros:
(...)
Não obstante, é incontroverso que a candidata recebeu materiais gráficos como
receita estimada oriunda da candidatura majoritária.
Sobre a ausência de propaganda em rádio, há demonstração nos autos que outros

Num. 44827253 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300439600000043763983
Número do documento: 26012313300439600000043763983
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:08:00
candidatos também não se utilizaram dessa forma de propaganda, o que demonstra
que na realidade daquele município tal meio de propaganda pode não ter a mesma
relevância do que em outras localidades.
Para justificar a realização de uma campanha mais acanhada, os recorridos alegam que CLAUDETE teve
que ajudar seu irmão com problemas de saúde, não podendo seguir em campanha até o final do período
eleitoral, culminando com a renúncia formal de sua candidatura, fato comunicado à Justiça Eleitoral em 27
de setembro de 2024.
Nesse ponto, convém destacar que proferi meu primeiro voto entendendo não haver
provas quanto ao impacto da doença do irmão da candidata na realização de sua
campanha.
Na ocasião, destaquei que a única pessoa ouvida em juízo (Daniel Rafael Delonzek)
foi na condição de informante, por também ser irmão da candidata e servidor
comissionado diretamente subordinado ao presidente daquele órgão partidário, teria
afirmado que CLAUDETE fez campanha, mas que não teria apontando
concretamente qualquer efetivo ato de campanha por ela promovido.
Sucede que depois das ponderações apresentadas no voto vista do Desembargador
José Rodrigo Sade, que bem destacou que aludido informante relatou que
CLAUDETE chegou a entregar alguns panfletos em seu estabelecimento comercial e
que a candidata não conseguiu realizar sua campanha com maior desenvoltura,
justamente pela necessidade de se dedicar aos cuidados com seu irmão diabético.
Conforme já me manifestei verbalmente na sessão de julgamento ocorrida em 18 de agosto de 2025, muito
embora este relator não concorde com a linha de voto com base na teoria consequencialista, trazida pelo
ilustre vistor, neste ponto entendo que meu voto anteriormente proferido merece ser reconsiderado.
(...)

Do mesmo modo, não há omissão quanto à prescindibilidade do conluio (consilium fraudis), eis
que o voto condutor expressamente citou o § 4º do art. 8º da REs. TSE nº 23.735/2024, segundo
o qual “Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o desvirtuamento
finalístico, dispensada a demonstração do elemento subjetivo (consilium fraudis), consistente na
intenção de fraudar a lei”.
Também não houve omissão quanto à reavaliação probatória e ao nexo temporal entre fatos e
circunstâncias (renúncia e documentos juntados tardiamente).
Sobre a pertinência da aceitação e valoração do documento em questão, assim foi tratada a
questão pelo voto condutor:
Isso porque o documento juntado aos autos, após iniciado o julgamento, demonstra que o irmão da candidata
havia efetivamente sofrido uma recente amputação, em decorrência de ser portador de diabetes (ID
44667570). Confira-se:

Num. 44827253 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300439600000043763983
Número do documento: 26012313300439600000043763983
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:08:00
Importante destacar que tal argumento sempre existiu nos autos, não se trata de
nenhuma inovação em sede de recurso, não havendo qualquer surpresa para a parte
adversa e nem para o Ministério Público. O que se trouxe agora foi uma
comprovação documental dessa alegação.
Argumenta a d. Procuradoria Regional Eleitoral que “Embora se reconheça, em
determinados casos e em caráter excepcional, certa flexibilidade na aplicação
dessas regras em matéria eleitoral, em razão da busca pela verdade real e da
proteção do interesse público na lisura do pleito (TSE – RMS nº 0600383-25/2023,
Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/04/2023; TRE-PR – MSCiv nº 0600012-38/2025,
Rel. Desa. Claudia Cristofani, DJE 29/01/2025), o próprio TSE já assentou que não
se admite a juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam a qualidade
de novos, sob pena de ofensa ao devido processo legal e à preclusão”.
Contudo, tratando-se de atestado médico produzido em julho de 2025, não há
dúvida tratar-se efetivamente de documento novo, não havendo qualquer óbice
para a sua juntada aos autos nesse momento.
Especificamente em relação ao novo documento juntado aos autos, alega o
recorrente que “é um atestado médico isolado, produzido em 2025, já na fase
recursal, sem qualquer correlação temporal com os fatos narrados”. Prossegue
afirmando que “Não há nos autos: prontuário médico contemporâneo à época dos
supostos agravos de saúde; documentos hospitalares ou clínicos de 2024 que
demonstrem acompanhamento contínuo; provas documentais idôneas que
estabeleçam nexo causal entre a enfermidade e a ausência de campanha”.
Na mesma linha de raciocínio, a d. Procuradoria Regional Eleitoral assim pondera:

Num. 44827253 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300439600000043763983
Número do documento: 26012313300439600000043763983
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:08:00
Quanto ao atestado médico relativo ao irmão da candidata, além de ter sido
produzido apenas em 2025, sem justificativa plausível para a juntada tardia, revela-
se ineficaz para demonstrar fato novo.
Não há no documento a data da cirurgia mencionada e a única referência temporal
remonta a junho de 2024, quando já havia exame apontando ruptura em tendão,
evidenciando tratar-se de quadro preexistente ao registro da candidatura.
Sucede que, muito embora efetivamente aludido documento tenha sido produzido tão
somente em 2025, já na fase recursal, seu conteúdo faz expressa referência a
cirurgia de amputação, embora não mencione a data, bem como faz alusão a exame
realizado em junho de 2024, o que demonstra que o paciente já estava em
acompanhamento no período de pré-campanha eleitoral.
Ademais, o próprio recorrente reconhece que “o irmão da candidata já havia sido
amputado desde julho de 2024, fato público, notório e devidamente reconhecido
em campanha solidária realizada por meio de vaquinha online, ainda hoje ativa:
https://www.vakinha.com.br/usuario/daniel-thadeu-delonzek”, juntando a seguinte
documentação relacionada à mencionada “vaquinha”, que estaria ativa desde julho
de 2024:
(...)
De igual maneira, não possui amparo o argumento de que há contradição/omissão quanto às
medidas partidárias adotadas (tentativa de retirada de candidaturas masculinas e ausência de
formalização).
Quanto ao ponto, alega o embargante que o acórdão reconhece que houve deliberação partidária
para a retirada de duas candidaturas masculinas com assinatura da respectiva ata, e também que
não houve formalização das renúncias nos processos de registro daqueles candidatos, permitindo
que estes concorressem e obtivessem votação efetiva, que acabou influindo no resultado e na
ocupação de cadeiras.
Sustenta o embargante o decisum não esclareceu de forma clara e motivada: (i) se a tentativa de
retirada da nominata, com assinatura de ata e comunicação, teria sido suficiente para eximir o
partido de responsabilidade quando não convertida em formalização nos registros individuais; (ii)
se houve omissão relevante por parte da Agremiação em não promover substituição tempestiva
ou medidas que evitassem o desequilíbrio de gênero; e (iii) se tais fatos, analisados sob a ótica
sistêmica vigente (Resoluções TSE e Súmula 73), não autorizariam a aplicação das sanções
previstas à fraude (cassação do DRAP e anulação de votos).
Não obstante, o Acórdão assim esclareceu que essa situação já está sendo objeto de outra
demanda:
Não se descuida da conduta contraditória da agremiação, a qual primeiramente
deliberou pela exclusão das candidaturas e protocolou em juízo cópia da
respectiva ata de deliberação e, posteriormente, manteve-se inerte quanto ao
esclarecimento acerca da retirada das candidaturas, e assim, foi beneficiada com
a manutenção no sistema de totalização dos nomes dos candidatos, logrando
conquistar duas cadeiras.
Todavia, a estratégia partidária de retirar candidaturas, inclusive com a

Num. 44827253 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300439600000043763983
Número do documento: 26012313300439600000043763983
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:08:00
anuência de ambos os candidatos, e, posteriormente arrepender-se e mantê-las,
possivelmente aproveitando-se da situação de pendência de decisão judicial quanto à
validade ou não da retirada das candidaturas masculinas, já está sendo tratada em
demanda apartada (0600772-19.2024.6.16.0033).
Porém, ainda que se cogite de tratar-se, em tese, de estratégia fraudulenta (por parte dos dois candidatos e
até mesmo da agremiação), que merece sim maior aprofundamento, não há indicativos de que tenha a ver
com com CLAUDETE, que renunciou regularmente, não havendo vinculação direta com o objeto
destes autos, que é o atendimento à exigência do § 3º do artigo 10 da Lei nº 9.504/97.

Tampouco há omissão quanto às consequências jurídicas da caracterização hipóteses de
aplicação do art. 222 do Código Eleitoral e da tese sobre efeitos em AIME/AIJE, tendo em vista
que o Acórdão citou expressamente a Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral, segundo a qual o
reconhecimento do ilícito acarretará, dentre outras consequências, “a nulidade dos votos obtidos
pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código
Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral”. Por óbvio que diante
da conclusão de que não restou configurada a fraude, não havia necessidade de maior
aprofundamento quanto às consequências jurídicas da hipótese refutada.
A insurgência da embargante revela o inconformismo com a decisão aplicada, não sendo os
embargos de declaração a via adequada para a reforma da decisão.
Portanto, em resumo, a decisão não padece de qualquer dos vícios suscitados. Na verdade, sob
o pretexto de haver contradições e omissões no acórdão que lhe foi desfavorável, o embargante
busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir omissão,
eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material. Com efeito, “Embargos de
declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à reavaliação dos
fundamentos do acórdão embargado” (TSE, ED–AgrR–AREspE nº 060013275, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJe 30/04/2025).
Por todo o exposto, ainda que a embargante não concorde com a conclusão a que chegou esta
Corte, não houve qualquer dos alegados vícios no julgado ou no julgado, pelo que os embargos
devem ser rejeitados.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os recorrentes se
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art. 275 do Código
Eleitoral c/c art. 1.022 do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos e os REJEITAR, a
fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

Num. 44827253 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 13:30:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012313300439600000043763983
Número do documento: 26012313300439600000043763983
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:08:00
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº
0600769-64.2024.6.16.0033 - União da Vitória - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS - Advogado do
EMBARGANTE: DEVANILDO DE CASTRO - PR110028 - EMBARGADOS: ANTONIO ADRIANO
ARAUJO, CARLOS HUMBERTO TOPOLSKI, WALDIR LUIZ CORTELLINI, NEILTON JOSE BASE,
JOSE GILSO LENCZUK, ENZO ELBER TEIXEIRA, UNIAO BRASIL - UNIAO DA VITORIA - PR -
MUNICIPAL, CLAUDETE VITORIA DELONZEK, PATRICIA DE FARIA, EVELIN MELINA
TESSEROLI DE PAULA DIAS - Advogados dos EMBARGADOS: EDUARDO MARAFON SILVA -
PR69992, BEATRIZ MARAFON SILVA - PR55059
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.01.2026